Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714410-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: BERENICE TAVARES DE LEMOS D E S P A C H O O advogado WALTENBERGUE DE CARVALHO BARBOSA LIMA comunica a renúncia do mandado outorgado por ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA (agravante). Requer a juntada de comprovante de comunicação da renúncia. Em consulta aos autos de origem, consta como patrono do agravante (réu), sr. Flavio Augusto Fonseca, OAB-DF 42335, conforme procuração (ID 194213578). Assim, intime-se o agravante, por meio do advogado Flavio Augusto Fonseca, OAB-DF 42335, para dar prosseguimento ao recurso, nos termos do despacho ID 57907786, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator